Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-38.2022.8.11.0033
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002153-38.2022.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PEDRINI LTDA - CNPJ: 40.178.372/0001-27 (AGRAVANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA ELISA ZAMBONATO MACLUF - CPF: 045.985.340-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO PELO FISCO MUNICIPAL. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 1113/STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1113/STJ.

2. A agravante alega que o Fisco Municipal realizou avaliação unilateral dos bens imóveis integralizados ao capital social, arbitrando a base de cálculo do ITBI a "valor de mercado", e desconsiderou o valor contábil declarado pelo contribuinte no Imposto de Renda, faculdade legal prevista no art. 23 da Lei nº 9.249/95.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1113/STJ, que trata da base de cálculo do ITBI e da possibilidade de arbitramento pelo Fisco Municipal, especialmente quando há alegação de imunidade tributária na integralização de capital social.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1113/STJ estabelece que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; b) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante regular processo administrativo; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência unilateralmente estabelecido.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1113/STJ ao reconhecer que foi instaurado procedimento administrativo para avaliação dos imóveis, não se tratando de arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo. A Câmara julgadora concluiu que a agravante não apresentou elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela Fazenda Pública Municipal, havendo divergência de valores que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

5. A faculdade legal de integralização pelo valor contábil (art. 23 da Lei nº 9.249/95) não afasta a possibilidade de o Fisco Municipal, mediante processo regular, verificar se o valor declarado corresponde ao valor de mercado, conforme autoriza o art. 148 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O acórdão que reconhece a regularidade do procedimento administrativo para avaliação de imóveis objeto de ITBI está em conformidade com o Tema 1113/STJ. 2. A existência de divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o apurado pelo Fisco Municipal demanda dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 36 e 148; Lei n. 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1113/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1002153-38.2022.8.11.0033

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA PEDRINI LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGROPECUÁRIA PEDRINI LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.113/STJ.

A agravante alega que
“
não recebeu ou teve acesso, até o presente momento, à qualquer “avaliação técnica”, seu conteúdo (caso exista), ou até mesmo à explicação e/ou demonstração técnica da metodologia utilizada e/ou a origem dos valores (amostragens) para o arbitramento do valor de mercado até o presente momento
.”

Afirma que
“
(a) o Município realizou o arbitramento da base de cálculo (b) sem sequer referir qualquer “má-fé” da ora agravante ou “omissão”, e realizando mesmo assim – sem observância às hipóteses do artigo 148 do CTN –, (c) adotando critério desconhecido (leia-se: “unilateral”) uma vez que não demonstrou a origem das avaliações, método utilizado, amostragens, entre outros elementos que compõe a avaliação para o fim de proporcionar, no mínimo, o adequado contraditório e a ampla defesa da ora agravante.”

Frisa que
a decisão não observou o entendimento do STJ, firmado em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos quanto à ocorrência das hipóteses do art. 148 do CTN, através do Tema 1.113 (id. 298068383).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 298986365.

Sem contrarrazões (id. 310075355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
AGROPECUÁRIA PEDRINI LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.113/STJ.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 244289677. Alegou violação ao disposto nos arts. 36 e 148 do Código Tributário Nacional, ao art. 23 da Lei nº 9.249/95, ao art. 142 do Decreto nº 9.580/18 e ao art. 182 da Lei n 6.404/76.

Em que pese o argumento apresentado pela agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido que a agravante não apresentou elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela Fazenda Pública Municipal e, como há divergência de valores, há necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Com efeito, o v. acordão está em conformidade com o Tema nº 1.113/STJ, com cumprimento dos requisitos firmados na tese de repercussão geral.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 1.113/STJ)

Consoante relatado, a parte recorrente argui contrariedade aos artigos 36 e 148 do CTN, ao artigo 23 da Lei nº 9.249/95, ao artigo 142 do Decreto nº 9.580/18 e ao artigo 182 da Lei n 6.404/76, ante os seguintes argumentos: “
o Fisco Municipal, (i) realizou uma avaliação unilateral dos bens integralizados, o que, em verdade configura um arbitramento da base de cálculo do ITBI a “valor de mercado”, e (
ii
) desconsiderou, equivocadamente, o valor contábil declarado pelo contribuinte no Imposto de Renda - faculdade legal atribuída ao contribuinte no momento da integralização dos bens, conforme art. 23 da Lei nº 9.249/95 - e assim, no seu entendimento, estaria configurada a imunidade prevista na Carta Magna, considerando cabível a incidência de ITBI sobre a diferença alcançada.
”

Identificou-se que a referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1.937.821/SP - Tema 1.113, em que se firmou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Em que pese as alegações de unilateralidade do procedimento e utilização equivocada de base de cálculo, certo é que foi instaurado procedimento administrativo e, ao que concluiu a Câmara Julgadora, o município procedeu com a avaliação do imóvel. Destaco trecho:

“Não obstante, deve ser esclarecido sobre qual valor deverá incidir o ITBI, ou seja, se deve ser fixado sob o valor declarado pela empresa ou o sob valor arbitrado pela administração tributária, bem como se a diferença entre esses valores pode ser tributada.

O art. 148 do Código Tributário Nacional, autoriza o arbitramento do valor venal pelo fisco municipal, quando as declarações do contribuinte não merecem fé,

cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal presunção
.

Cito:

“ Art.
148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Analisando detidamente a documentação trazida pela parte apelante, extrai-se que
a mesma

não apresentou elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela Fazenda Pública Municipal
.

Além disso, existindo a divergência de valores, é evidente a necessidade de dilação probatória,

o que não se compatibiliza com a via estreita do mandado de segurança
”.

Desta feita, a questão trazida está em conformidade com o Tema nº 1.113/STJ, com cumprido os requisitos firmados na tese de repercussão geral
(...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
ema 1.113
do
STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025